Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-62.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BOLETO FALSO OBTIDO PELO SEGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SALDO REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO DEVIDO AO SEGURADO. SALVADO. INDENIZAÇÃO PRÉVIA À ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. Havendo gravame de alienação fiduciária do veículo, em caso de perda total do bem, a seguradora pagará diretamente à instituição financeira o valor correspondente à indenização, repassando saldo residual da indenização, se houver, ao segurado, conforme cláusula contratual. Não demonstrada a falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista, não há como imputar a responsabilidade pela emissão de boleto falso à instituição financeira apelada. No caso em espécie, constatado o valor correto do saldo devedor do veículo perante o banco, deveria a seguradora ter repassado diretamente o saldo remanescente da indenização securitária à credora fiduciária, ainda que ele fosse inferior ao saldo devedor do veículo, sendo de responsabilidade do segurado o pagamento do remanescente do financiamento. Eventual salvado é de propriedade da seguradora, mas o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência junto ao órgão competente, devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo. Por outro lado, permanece o dever de o segurado entregar os salvados livres e desembaraçados à seguradora. Considerando que o inadimplemento contratual ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano e ensejou a violação dos direitos extrapatrimoniais do autor, é cabível a indenização por danos morais. Tendo em vista a perspectiva de que o dano moral tem os propósitos pedagógico, reparador e punitivo, e atento à lesão, à extensão e às condições econômicas das partes, considera-se razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$7.000,00.